Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-53.2004.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante enunciado nos órgãos oficiais, o colendo Supremo Tribunal Federal reconhecera, em 22/05/2015, repercussão geral sobre a questão debatida no Recurso Extraordinário no 851.421/DF[1], interposto pelo Parquet, no bojo da ADI n° 2012.00.2.014916-6, que tramitara neste e. Tribunal e tem como objeto a constitucionalidade da Lei Distrital no. 4.732/2011. A questão afetada, destarte, versa justamente sobre a possibilidade de os estados e o Distrito Federal, através de convalidação superveniente, mediante consenso alcançado no CONFAZ, remir dívidas tributárias originárias da concessão de benefícios fiscais concedidos via de instrumentos que fomentaram a chamada “guerra fiscal do ICMS”. Ou seja, a matéria afetada é a mesma que integra o objeto da ação que flui nestes autos e faz o objeto do apelo formulado pelo Ministério Público, porquanto a sentença recorrida reputara constitucional a remissão concedida por aludido diploma legal, conquanto declarando nulo o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE celebrado entre o Distrito Federal e a empresa recorrida. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo deve ficar paralisado até que seja resolvida a matéria alvo da controvérsia. É que, conforme pontuado, a matéria controversa está compreendida na matéria que será objeto da tese que será firmada, pois versa justamente sobre a constitucionalidade da remissão concedida quanto às obrigações tributárias alcançadas pelo Termo de Acordo de Regime Especial- TARE firmado pelos réus, assegurada pelo instrumento legal local impugnado, pautando a resolução do apelo interposto nesta sede pelo Ministério Público. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento do Recurso Extraordinário referido, pois servirá como parâmetro do entendimento da Suprema Corte sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao disposto no art. 1.035, § 5o, do estatuto processual, o trânsito processual e o exame do apelo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto da repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nomeado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - TEMA – 817 - Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal por meio de convalidação superveniente, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (RE 851421 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MIN. ROBERTO BARROSO - PLENÁRIO VIRTUAL- publicado no DJE 01/09/2015)